Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708197-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON ISSAO KORESSAWA, EDER MOREIRA BRITO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Declaro-me suspeito para atuar no presente feito, com fundamento no art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil. Determino a redistribuição do feito com posterior compensação, nos termos do art. 111, § 3o, do RITRJEDF. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito